Tribunal: TJSP
Processo: 1007792-24.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Acidente de trajeto - Lesão em úmero e tornozelo esquerdos - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência dos pedidos, e, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Desnecessidade de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Acidente de trajeto - Lesão em úmero e tornozelo esquerdos - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência dos pedidos, e, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Desnecessidade de alongamento da instrução processual para julgamento do feito - Cabe ao juiz determinar as providências que fundamentadamente repute necessárias ao deslinde do processo - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida - Ônus de sucumbência carreados ao demandante - Isenção dos segurados ao pagamento das referidas verbas - Inteligência do art. 129, p. ún., da Lei no 8.213/91.

RECURSO DA AUTARQUIA - Controvérsia relativa à hipótese de ressarcimento de honorários periciais à cargo do Estado - Tema 1.044 do STJ (j. em 21.10.2021) - Necessidade de que a restituição dos valores seja postulada em demanda autônoma.

RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.